Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007172-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (AGRAVANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (AGRAVANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. - CNPJ: 21.496.999/0001-81 (AGRAVANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA - CNPJ: 20.099.903/0001-89 (AGRAVANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (AGRAVANTE), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (AGRAVANTE), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (AGRAVANTE), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (AGRAVANTE), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (AGRAVANTE), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO QUANTO À REDUÇÃO DO PERCENTUAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. POR MAIORIA, MANTIVERAM O AGRICULTOR NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL ENTRE BENS DAS EMPRESAS RECUPERANDAS E DO PRODUTOR RURAL AFASTADO DA RECUPERAÇÃO POR ACÓRDÃO QUE AINDA PENDE DE CONFIRMAÇÃO PELO EG. STJ – CARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS ATIVIDADES CONJUNTAS DAS EMPRESAS E DO PRODUTOR RURAL – RECONHECIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – REDUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Restando caracterizada a dependência econômico/financeira das atividades conjuntas desempenhadas pelas empresas recuperandas e pelo produtor rural, ainda que este tenha tido seu pedido recuperacional indeferido por acórdão não unânime, contra o qual foi interposto recurso especial que se encontra sobrestado pela sistemática dos recursos repetitivos, nada obsta que, reconhecendo-se a consolidação substancial, seja admitido o depósito em Juízo dos pagamentos dos contratos em que o produtor figura como credor, como forma de proporcionar que as recuperandas se mantenham no mercado, com a proteção do seu fluxo de caixa. 2. Providência que permite a continuidade do ciclo produtivo e o soerguimento das atividades das empresas recuperandas, viabilizando o futuro pagamento dos credores, na forma do plano de recuperação judicial a ser apresentado, e que não significa afronta à decisão anteriormente proferida quanto ao afastamento do produtor do processo recuperacional, à falta de prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis por dois anos antes da formulação do pedido de recuperação judicial. 3.
“A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A redução do percentual
(...)
, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada”
(N.U 1011986-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007172-32.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA ITAQUERÊ DO ARAGUAIA LTDA - ME, AGROPECUÁRIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERÊ LTDA - ME, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA., PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA., RIO SUIA ENTERPRISES, LLC, ENERCOOP LTDA, INDEPENDÊNCIA ARMAZÉNS GERAIS E SILOS LTDA - ME, ITAQUERÊ AGRO INDUSTRIAL LTDA, ELÓI BRUNETTA

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO

LESTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
AGROPECUÁRIA ITAQUERÊ DO ARAGUAIA LTDA – ME. E OUTROS
, em autos de Recuperação Judicial no 1001356-55.2019.8.11.0037, da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, contra decisão de: a) indeferimento de autorização de depósito, formulado pela empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A e da empresa Agrícola Alvorada; b) indeferimento de reconhecimento da consolidação substancial dos bens do produtor rural Elói Brunetta com os das recuperandas; c) rejeição de embargos e manutenção dos honorários ao administrador em 2,5% sobre o passivo (id. 7944726)

Argumentam que
“jamais se pretendeu que o juízo a quo descumprisse a liminar do Tribunal de Justiça, voltando o produtor rural para a recuperação judicial, mas sim, que era necessária a adoção de medidas que garantissem a sobrevivência das atividades das empresas em recuperação judicial, ora agravantes, pede-se vênia, neste ponto, para colacionar aquilo que foi pleiteado na petição cuja decisão deu origem ao presente agravo”
e que
“a intenção do reconhecimento da consolidação substancial é de tão somente preservar a possibilidade de soerguimento das atividades das empresas em crise e com recuperação judicial em curso naquele r. Juízo, sendo certa a sua competência para apreciar pedido para preservar a atividade, sob pena de matá-la de forma prematura em seu nascedouro”
; que
“Não há qualquer dúvida da umbilical ligação das atividades das empresas agravantes, hoje alcançadas pela recuperação judicial, com a atividade exercida pelo empresário rural Elói Brunetta que, por decisão provisória, ainda pendente de análise aprofundada pelo colegiado, foi momentaneamente retirado da condição de recuperando”
; que
“a composição de receita do Grupo está umbilicalmente ligada à produção no campo, de modo que todo o resultado financeiro para o desempenho de suas atividades terá como fator primordial o trabalho desempenhado no campo que, por sua vez, é desenvolvido pelo empresário Elói Brunetta”
; que
“impedir que os devedores façam uso dos frutos de suas atividades não faz o menor sentido se a LRF tem por primado o soerguimento das atividades em crise; desrespeita o princípio da preservação da empresa (LRF, art. 47), enraizado nos princípios constitucionais da função social da empresa”
; que
“O que se busca não é a reativação da recuperação judicial do empresário Elói Brunetta com o reconhecimento da consolidação substancial aqui pleiteada, mas sim proporcionar que as demais empresas que formam o conglomerado e que se encontram em recuperação judicial possam manter-se no mercado com a proteção do seu fluxo de caixa”
; que,
“se de um lado existe R$ 34.146.469,08 (trinta e quatro milhões, cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oito centavos) que se pede a esse juízo que permita sejam pagos às recuperadas para a manutenção de suas atividades, de outro existem despesas que só com insumos perfazem o valor de R$ 83.022.000 (oitenta milhões e vinte e dois mil reais) no mesmo período o que torna claro a necessidade de entrada desses valores para o custeio e manutenção das atividades”;
que a empresa
“LDC pediu autorização judicial para o juízo para pagar em conta judicial o valor de R$ 12.783.852,50 (doze milhões, setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) em razão da entrega de soja pelo Sr. Elói Bruneta (DOC. 08)”
e que,
“por sua vez, a Agrícola Alvorada depositou em juízo o valor de R$ 672.912,88 (seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e doze reais e oitenta e oito centavos), também pela entrega soja do produtor rural”.
Entretanto,
“Em que pese as recuperandas terem se dirigido ao juízo (DOC. 09), defendendo que os valores deveriam ser pagos na conta das recuperandas em virtude de que ‘(...) a compra e venda de grãos trata-se de uma operação de rotina de um dos braços do grupo, destinada exatamente à formação de fluxo de caixa necessário à continuidade das empresas que, como dito, mantém uma unicidade de desígnios, que ensejou, inclusive, a formação do grupo econômico denominado Itaquerê’, o magistrado com relação ao pedido da LDC negou deferimento sob o enfoque de que ‘(...) inexiste pertinência fático-normativa para o deferimento do depósito judicial, pois não há que se falar em recuperação judicial em favor do produtor rural, tampouco prova da configuração de qualquer das hipóteses de consignação em pagamento (CPC, art. 539)’ e com relação ao pedido da Agrícola alvora simplesmente reportou aos mesmos argumentos, em que pese nesse caso não estar se pleiteando o depósito, mas sim afirmando e comprovando que o fez em conta judicial”
; que a decisão agravada deve ser reformada, neste ponto,
“determinando-se o pagamento pela LDC na conta já informada de titularidade de uma das recuperandas/agravantes e quanto a Agrícola Alvorada, que os valores já depositados em juízo sejam transferidos para essa mesma conta corrente”
; que
“o valor total a ser pago ao administrador judicial, se mantido no percentual de 2,5% do passivo, o colocaria na lista dos 10 maiores credores, na 8a posição, com R$ 12.053.151,61 (doze milhões, cinquenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos)”
; que
“empresas em crise, que estão buscando o benefício da recuperação judicial para soerguerem-se e manterem-se no mercado, não podem ter na nomeação do administrador judicial um novo credor que rivalize com os seus maiores credores, com aqueles que os levaram à situação de crise e o fizerem socorrer-se do Poder Judiciário para manterem-se no mercado”
, o que seria
“completamente contrário aos parâmetros da lei, que busca justamente promover o princípio da preservação da empresa”
; que estão presentes elementos que evidenciem seu direito e o perito de dano, além da inexistência de reversibilidade.

Requer tutela antecipada para que as empresas BUNGE ALIMENTOS S.A, LDC, AGRÍCOLA ALVORADA, CJ SELECTA, GAVLON, COFCO, ALIANÇA e CARGILL sejam intimadas a realizarem pagamento dos contratos de compra e venda diretamente às empresas recuperandas agravantes, mediante depósito bancário. Alternativamente, que os valores sejam depositados em juízo e que sua liberação às empresas recuperandas ocorra mediantes prestação imediata de contas, com advertência de possibilidade de revogação do deferimento se não cumprida; que seja obstado aos credores que sejam impedidos de prosseguirem na prática de atos expropriatórios utilizados na atividade rural do Grupo Itaquerê; que os honorários do administrador sejam fixados provisoriamente em 0,5% do passivo, a serem pagos em 48 (quarenta e oito) vezes; no mérito, que o recurso seja provido e que se reconheça a consolidação consubstancial entre Elói Brunetta e o Grupo Itaquere, com a confirmação da liminar (id. 7944709).

A liminar restou indeferida.

Embargos rejeitados.

Informações do juízo de 1o grau id. 8596415.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, é pelo desprovimento do recurso
.

O administrador judicial peticionou nos autos, insurgindo-se contra a redução dos honorários.

Em nova manifestação, a douta Procuradoria de Justiça reitera o parecer interior.

É o Relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

PARECER (ORAL)

A SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA – PROCURADORA DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme alhures mencionado, se insurgem os agravantes, inicialmente, contra a decisão proferida pelo magistrado de 1o grau que não reconheceu a existência de consolidação substancial entre os bens das empresas recuperanda e do empresário Eloi Brunetta.

Não obstante as alegações dos recorrentes, tem-se,
a consolidação substancial é medida excepcional, a ser adotada em hipóteses específicas em que há confusão patrimonial ou desvio de finalidade, ou, em sua forma 'voluntária', a requerimento dos interessados na recuperação.

Na doutrina do Professor MANOEL BEZERRA JUSTINO FILHO “
a agora conhecida pelo nome de “consolidação processual”, nada mais é do que o velho conhecido instituto do litisconsórcio facultativo - faculdade esta exercidas pelas Recuperandas”.
Em parecer elaborado nos autos da Recuperação Judicial em trâmite na Justiça do Rio Grande do Sul, elucidou:

“A lei não cuidou da consolidação. Necessário, portanto, o socorro da doutrina e da jurisprudência para encontrar os parâmetros legais. Sem embargo de outros textos, reconhece-se que quem melhor analisou a matéria até o momento, foi a Prof.a Sheila Neder Cerezetti, que inicia seu exame anotando que o (p. 735) “ordenamento jurídico brasileiro não conta com regras materiais e processuais voltadas a lidar especificamente” com a crise instalada em grupo de empresas; mais adiante fala sobre a LREF dizendo que (p. 747) “a larga utilização da estrutura grupal”... “não encontra reconhecimento na LRE, a qual cuida apenas de recuperações e falências individuais”. Anota que, apesar da resistência inicial, o Poder Judiciário cumpriu seu papel e preencheu o vazio legislativo admitindo a consolidação, anotando ainda que a consolidação processual deve ser fiscalizada pelo magistrado e a substancial deve ser decidida em AGC, ao dizer (p. 759): “Não há dúvidas de que aos credores compete a decisão mais relevante da recuperação judicial – aceitação ou não do plano – e, conforme proposto abaixo, a decisão sobre a consolidação substancial voluntária”, ou, ainda, (p. 775) em caso de confusão patrimonial entre as sociedades, ou seja, quando há tal disfunção societária, hipótese em que a consolidação substancial é decidida pelo Poder Judiciário. Diz a autora que consolidação substancial não se confunde com extensão da quebra ou desconsideração da personalidade jurídica, embora delas se aproxime; em tais situações pode ocorrer a consolidação obrigatória, a ser determinada judicialmente, para salvaguarda do direito dos credores ante eventual fraude.

Ainda segundo Sheila Neder (p. 778), “A conclusão de que a consolidação substancial pode ser declarada judicialmente apenas em situações de abuso de personalidade não significa que ela só possa ocorrer nesses casos”, existindo a situação na qual ocorre a chamada “consolidação voluntária”, que é o caso ora sob exame do Grupo Ecovix, a ser proposta pelo devedor e aceita (ou não) pelos credores na AGC, no exercício regular da autonomia da vontade. A consolidação voluntária (p. 785) “... advém, como o nome indica, de deliberação dos credores no sentido de acatar a proposta de consolidação formulada pelas recuperandas. Em tal situação (p. 785) “...como ocorre em todo o processo de recuperação judicial, ao magistrado compete juízo de legalidade, ao passo que aos credores são atribuídas decisões de conveniência”. A existência do grupo de fato, a justificar a consolidação substancial, vem em benefício dos próprios credores que, de qualquer forma, sempre poderão recusá-la em regular assembleia.

Mais que isto, em certas situações, não se pode deixar de ofertar aos credores a consolidação substancial, pois quando das relações negociais anteriores, sempre o credor considerou a solidez do grupo. Como diz Joel Luiz Thomaz Bastos, “... quando um credor negocia com um determinado devedor integrante de um grupo econômico, ele leva em consideração este fato, sendo que no mais das vezes exige garantias (reais e/ou fidejussórias) de outras empresas do mesmo grupo para o negócio. Ou seja, o próprio credor conhece e analisa a solidez do grupo como um todo antes de realizar a transação”. “O que se tem, então, é que todo o emaranhado contratual que envolve o grupo econômico, a própria apresentação como grupo, as garantias cruzadas, as atividades contratadas entre si, devem ser tratadas em conjunto no âmbito de um único processo de recuperação judicial, aplicando-se a consolidação substancial”...“Destaque-se que o Fisco também vê o grupo como uma entidade única, sendo que não raro o grupo como um todo é responsável pelas dívidas fiscais de cada uma das sociedades que o compõem. O mesmo ocorre em relação aos credores trabalhistas, inclusive com o robusto aval da Justiça do Trabalho”.

Assim, além da consolidação substancial em caso de confusão patrimonial, tem-se aceito que os credores deliberem, em AGC, pela consolidação substancial. A jurisprudência caminha neste sentido e mais uma vez, o intento de não inflar em demasia o texto aconselha que se passe agora especificamente ao caso do Grupo Ecovix, para constatar que sua situação se adapta perfeitamente ao modelo teórico aceito por nossa doutrina e nossa jurisprudência. Antônio Aires, Celso Xavier e Maria Isabel Fontana discorrem sobre os elementos que identificam o grupo empresarial de fato, falando em “...integração de atividades, seja verticalmente (como um grupo de exploração, refino e distribuição de petróleo e seus derivados), seja horizontalmente, quando há uma ‘holding’ que investe em subsidiárias ou controladas em diversas atividades, não necessariamente dependentes entre si”.
(TJ-RS - AI: 70079123980 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 25/04/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019)

A citada SHEILA C. NEDER CEREZETTI ainda pondera:

'Note-se que o propósito aqui não é tutelar uma ou outra devedora, nem mesmo um ou outro credor, mas preservar a organização empresarial plurissocietária que reúne diferentes interesses. Não se trata, portanto, de valorizar a preservação de uma dada sociedade ou a satisfação de um dado crédito, mas de elaborar instrumento de solução conjunta para crise que, sem tal medida, seria de difícil ou impossível superação. Desde logo, cabe ressaltar que isso não significa dizer que a consolidação substancial deva ser admitida irrestritamente e sempre que a devedora (ou outro interessado) alegar a sua imprescindibilidade. A sua aceitação ocorre em situações específicas, conforme abaixo detalhado. (...)'
(Grupos de Sociedades e Recuperação Judicial: o Indispensável Encontro entre Direitos Societário, Processual e Concursal. In: Processo Societário. Coord. FLÁVIO LUIZ YARSHELL e GUILHERME SETOGUTI J. PEREIRA; pág. 766; grifei) .

Da mesma forma, JOÃO PEDRO SCALZILLI, LUIS FELIPE SPINELLI e RODRIGO TELLECHEA, em relação ao conceito e aplicação da consolidação substancial:

“A discussão gira em torno da possibilidade de apresentação de um plano unitário, unificando todos os ativos e passivos de todas as sociedades do grupo e com unificação dos credores também em assembleia geral, ou de um plano único (ou planos distintos para cada umas das empresas em recuperação) que individualize o patrimônio de cada uma das sociedades do grupo bem como os específicos meios de recuperação para cada sociedade, realizando-se votação em apartado pelos respectivos credores.

A questão ainda é polêmica. A propensão é que se deva apresentar ou planos distintos para cada sociedade ou plano único com a respetiva individualização dois meios destinados para cada sociedade (apesar dos meios de recuperação judicial poderem guardar interdependência entre cada uma das sociedades), tendo em vista a autonomia patrimonial de cada sociedade.

Ainda, a tendência é que sejam elaboradas relações de credores distintas para cada sociedade e realizadas votações em separado dos credores em cada uma delas - mesmo porque cada sociedade deve cumprir individualmente todas as exigências legais, como, inclusive, a apresentação da lista de credores discriminando qual a sociedade é devedora.

Assim, a "consolidação substancial”, mediante apresentação de plano unitário, seria medida excepcional, justificável em duas hipóteses: (i) quando existe confusão patrimonial estrutural entre as sociedades do grupo (sendo a consolidação decidida judicialmente a pedido do devedor, a requerimento dos credores ou do administrador judicial); ou (ii) quando os credores aceitam voluntariamente a consolidação (previamente em AGC de cada uma das sociedades devedoras e com base no quórum do art. 45 da LREF, mesmo porque se trata de um meio de recuperação judicial, de acordo com o artigo 50 da LREF).

Haveria, então, tanto a consolidação substancial obrigatória quanto a consolidação substancial voluntária. Em ambas, os credores das sociedades do grupo devem aprovar conjuntamente o plano unitário em AGC, de acordo com o quórum do artigo 45 da LREF.”
(
Recuperação de Empresas e Falência: teoria e prática da Lei
11.101
/2005 - 2a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Almedina, 2017, pg. 283).

Assim sendo, inviável no presente caso, a integração pleiteada pelos agravantes porque, este Sodalício, em julgamento de mérito de agravo de instrumento, indeferiu a recuperação judicial a Eloi Brunetta, de modo que não pode, agora, determinar a inclusão de seu patrimônio no plano, por meio da via escolhida pelos agravantes.

A propósito, o douto parecerista consignou:

“Verifica-se que o agravante se insurge contra o trecho da decisão de primeiro grau que

não reconheceu a existência de consolidação substancial entre os bens das empresas recuperandas e o empresário rural Eloi Brunetta.

Sabe-se que a consolidação substancial consiste na utilização do patrimônio de todas as empresas pertencentes ao grupo econômico para o pagamento de todos os credores do grupo, desconsiderando-se a personalidade jurídica ou a autonomia de cada uma das empresas componentes do grupo econômico.

Assim como destacado pelo Magistrado,
a consolidação substancial entre os bens do empresário rural e das empresas recuperandas poderá acarretar a inclusão, ainda que de forma oblíqua, do produtor rural no procedimento de recuperação judicial, em afronta à decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que determinou a suspensão.

Deste modo, assim como o Juízo de primeiro grau não deve proferir decisão que entre em conflito com as decisões do Tribunal,
não pode o próprio Tribunal de Justiça proferir decisão neste agravo de instrumento que contrarie a decisão de suspensão da recuperação judicial determinada em outros recursos, os quais ainda estão pendentes de julgamento definitivo.

Logo,
a decisão que determinou a suspensão da recuperação judicial em relação ao empresário rural Eloi Brunetta, ainda que proferida em sede liminar, acabou por inviabilizar a análise do reconhecimento da consolidação substancial neste momento processual. Destaca-se que em caso de deferimento da recuperação judicial em favor do produtor rural Eloi Brunetta, o entendimento é que a questão do reconhecimento da consolidação substancial poderá ser incluída para votação na Assembleia de Credores, com fundamento no artigo 35, inciso I, alínea “f”: “Art. 35. A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre: f) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores”.

Assim, no que se refere ao pedido de consolidação substancial entre os bens do empresário rural Eloi Brunetta e das empresas recuperandas a decisão não merece reparos, devendo ser mantida nos moldes em que foi proferida.”

Já quanto ao pleito de depósito judicial, de fato, por consequência lógica,
“diante da inviabilidade do reconhecimentoconsolidação substancial, resta prejudicado o pedido de depósito judicial nos moldes requeridos pelo agravante, visto que o produtor rural Eloi Brunetta não se encontra em recuperação judicial. Sendo assim, também não merece prosperar a alegação de reforma da decisão neste ponto, pois ficou bem esclarecido que diante da suspensão da recuperação judicial do produtor rural pelas decisões proferidas em sede de agravo de instrumento (AI no 1005065-15.2019; AI no 1004785- 44.2019; AI no 1005613-40.2019), inexiste pertinência fático-normativa para o deferimento do depósito judicial.”
(parecer ministerial, id. 10991478).

Por fim, melhor sorte assiste aos agravantes quanto o pleito de minoração do percentual fixado à título de pagamento de honorários ao administrador judicial.

Isso porque, como se sabe, o administrador judicial é um agente auxiliar do juízo falimentar, que atua precipuamente como liquidante da massa falida, além de exercer outras atribuições previstas no artigo 22 da Lei no 11.101/2005. Sua atuação demanda remuneração, a qual deverá ser fixada pelo juiz levando-se em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade, nos termos do art. 24 Lei no 11.101/05:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.”

Assim, não obstante o valor de 2,5% esteja dentro do limite supra estabelecido, entendo que este comporta redução, considerando que corresponde a R$ 12.053.151,61 (doze milhões, cinquenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) a ser pago por uma empresa em recuperação judicial, razão pela qual o arbitramento deve ser reduzido para 0,8%, valor que se mostra apto a remunerar com dignidade o administrador judicial, com observância aos critérios estabelecidos no art. 24, § 1o, Lei n. 11.101/2005, mantidas as demais disposições estabelecidas na decisão recorrida

A propósito, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO AUSENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E QUE IMPÕE ENCARGOS FINANCEIROS EXCESSIVO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA EM ESTÁGIO AVANÇADO – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR REDIMENSIONADOS - AGRAVO PROVIDO. 1. Na recuperação judicial , o administrador judicial , auxiliar do juiz, não administra a empresa em recuperação , que continua a ser gerenciada pelo empresário ou pelos administradores estatutários ou contratuais da sociedade recuperanda. O valor arbitrado pelo Juízo singular a título de honorários ao administrador judicial nomeado deve ser fixado de maneira moderada, respeitando o limite imposto pelo artigo 24, § 1o, da Lei Federal n. 11.101/2005.
(N.U 1014748-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS – PRAZOS RECURSAIS – DIAS ÚTEIS – ART. 219, CPCP - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos. A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A redução do percentual para 2% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada.
(N.U 1011986-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para tão somente reduzir para
0.8% o percentual fixado à título de pagamento de honorários ao administrador judicial.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do “Pedido de Recuperação Judicial” formulado pelas empresas que compõe o autointitulado “Grupo Itaquere”, indeferiu os requerimentos feitos pelas empresas Louis Dreyfus Company Brasil S.A. (“LDC”) e Agrícola Alvorada S.A. de autorização para depositar em Juízo os pagamentos relativos aos contratos de compra e venda celebrados entre elas e o produtor rural Elói Brunetta, por ter sido este excluído do processo recuperacional por decisão anterior, bem como que indeferiu o pedido de reconhecimento da consolidação substancial dos bens de referido produtor rural com os das empresas recuperandas, por entender que isso caracterizaria reinclusão de forma oblíqua de Elói Brunetta nos termos do procedimento, e que, ainda, rejeitando embargos de declaração interpostos pelas recuperandas, manteve os honorários do Administrador Judicial fixados em 2,5% sobre o passivo (cf. ID 7944726).

Relembro que por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008147-54.2019.8.11.0000 (entre outros que trataram da matéria) em que algumas credoras combatiam a inclusão do agricultor Elói Brunetta no processo recuperacional à falta de preenchimento do indispensável requisito da prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis por no mínimo 02 anos antes da formulação do pleito de RJ, proferi voto divergente que, embora vencido, continua, a meu ver, sendo a interpretação mais adequada aos aspectos técnicos-jurisdicionais relativos à matéria, onde após detida análise do conflito hermenêutico quanto à extensão, significação de termos normativos e aplicação prática das disposições legais concernentes à inclusão do produtor rural/pessoa física na RJ, concluí pela inexistência de exigência formal de prévia inscrição por prazo superior a dois anos, mas sim, e tão somente, que o produtor rural pessoa física esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que deduzir o pedido recuperacional, porquanto sua atividade poderá ser comprovada por outros meios de prova, não se restringindo à inscrição prévia.

No caso, conforme já ressaltado no voto divergente proferido no recurso retromencionado, que me abstenho de transcrever na íntegra para evitar tautologia, mesmo porque essa matéria não é o objeto do presente recurso, embora seja um dos fundamentos da tese recursal,
“segundo informa a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
(...)
Eloí Brunetta teve arquivado o ato constitutivo em 21.02.2019, momento em que foi regularmente constituído como empresário e, portanto, submetido ao regime empresarial, restando atendido, assim, perfeitamente, a exigência do art. 1o da Lei no 11.101/2005 quando da formulação judicial do pedido de recuperação judicial, feita no dia 14.03.2019”
, e,
“considerando que a inscrição do autor/agravado ocorreu antes da formulação do pedido de RJ, pouco importa à lide a natureza do registro (constitutiva ou declaratória), já que a partir do ato formal o produtor rural instantaneamente passou a se sujeitar ao regime empresarial e, consequentemente, amolda-se às disposições do art. 1o da Lei no 11.101/2005”
.

Embora o
eg. STJ ainda não tenha enfrentado a questão acerca da imprescindibilidade do registro do produtor rural há mais de dois anos na Junta Comercial antes do ajuizamento do pleito de recuperação judicial, ou se é possível que ele se valha de outros meios de prova para demonstrar que efetivamente desenvolve atividade econômica regular há mais de dois anos, e, com isso, possa ter admitido e deferido o processamento do pedido recuperacional, anoto que já há recursos especiais afetados à sistemática recursal repetitiva (RAIs nos 1002201-04.2019.8.11.0000, 1003417-97.2019.8.11.0000 e 1003577-25.2019.8.11.0000), inclusive com base nisso foi determinado o sobrestamento do Recurso Especial interposto contra o acórdão proferido no mencionado Recurso de Agravo de Instrumento no 1008147-54.2019.8.11.0000, que afastou o deferimento do processamento da recuperação judicial em relação ao produtor rural Elói Brunetta, de modo que, havendo possibilidade de reinclusão do mesmo no pedido recuperacional formulado em conjunto com as empresas que compõe o “Grupo Itaquere”, diante da confusão patrimonial existente entre eles e dependência financeira para a formação do fluxo de caixa para os codevedores, nada obsta que se acolha o pedido de reconhecimento de consolidação substancial dos bens de Elói Brunetta com os das demais recuperandas e, consequentemente, que se autorize o depósito judicial em favor das empresas recurperandas dos pagamentos relativos aos contratos em que referido produtor rural figura como credor, como forma de proporcionar que as recuperandas se mantenham no mercado, com a proteção do seu fluxo de caixa, sem que isso signifique afronta à decisão anteriormente proferida e que ainda não é definitiva.

Com efeito, conforme estudo referido no voto da eminente Relatora, invocando lições dos comercialistas João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea (Recuperação de Empresas e Falência : teoria e prática da Lei 11.101/2005 - 2a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Almedina, 2017, pg. 283), em relação ao conceito e aplicação da consolidação substancial,
in verbis:

“
(...)
a ‘consolidação substancial’, mediante apresentação de plano unitário, seria medida excepcional, justificável em duas hipóteses: (i) quando existe confusão patrimonial estrutural entre as sociedades do grupo (sendo a consolidação decidida judicialmente a pedido do devedor, a requerimento dos credores ou do administrador judicial); ou (ii) quando os credores aceitam voluntariamente a consolidação (previamente em AGC de cada uma das sociedades devedoras e com base no quórum do art. 45 da LREF, mesmo porque se trata de um meio de recuperação judicial, de acordo com o artigo 50 da LREF).

Haveria, então, tanto a consolidação substancial obrigatória quanto a consolidação substancial voluntária. Em ambas, os credores das sociedades do grupo devem aprovar conjuntamente o plano unitário em AGC, de acordo com o quórum do artigo 45 da LREF.”

E no caso dos autos, a perícia prévia determinada nos autos constatou que
“O GRUPO ITAQUERÊ, através da pessoa física do produtor rural Elói Brunetta e outras 10 pessoas, possui atividades econômicas diversas, porém o plantio e comercialização de grãos destaca-se dentre as demais”
(cf. ID 7944748 - Pág. 13), estando a composição de receita do Grupo ligada à produção no campo, desenvolvida pelo produtor rural Elói Brunetta, não havendo dúvidas acerca da dependência econômica/financeira das atividades conjuntas desempenhadas pelos agravantes.

Ademais, o próprio magistrado condutor da ação recuperacional reconheceu que
“o elo ente o empresário rural
(Elói Brunetta)
e as pessoas jurídicas é inegável”
(cf. ID 7944726 - Pág. 4), sendo que os agravantes demonstraram a necessidade de utilização dos recursos financeiros oriundos dos contratos de compra e venda de soja celebrados pelo produtor rural, instruindo os autos com planilhas indicando que referidos negócios trariam uma receita que possibilitaria às empresas recuperandas/agravantes suprirem o seu fluxo de caixa, permitindo, com isso, a continuidade do ciclo produtivo e o soerguimento das atividades, viabilizando o futuro pagamento dos credores, na forma do plano de recuperação judicial a ser apresentado.

Por essas razões tenho que, restando caracterizada a dependência econômico/financeira das atividades conjuntas desempenhadas pelas empresas recuperandas e pelo produtor rural Elói Brunetta, nada obsta que, reconhecendo-se a consolidação substancial, seja admitido o depósito em Juízo dos pagamentos dos contratos de compra e venda em que o produtor rural figura como credor.

Assim, ouso divergir do voto da eminente Relatora em relação a esses tópicos, acompanhando-a apenas quanto à minoração do percentual fixado a título de honorários ao Administrador Judicial, já que, embora o percentual fixado pelo Juízo singular (2,5%) esteja dentro do patamar estabelecido pelo §1o do art. 24 da Lei no 11.101/2005, tal quantia corresponde a valor superior ao devido a boa parte dos credores das recuperandas, e a sua redução a 0,8%, que corresponde a aproximadamente R$ 3.800.000,00, remunera com justeza o Administrador Judicial nomeado.

Por tais fundamentos, divirjo em parte do voto da eminente relatora, para dar integral provimento ao agravo de instrumento e, com isso, reconhecer a consolidação consubstancial entre os bens de Eloi Brunetta e do Grupo Itaquere, a fim de que seja mantida a operacionalidade da atividade agrícola das recuperandas, autorizando o depósito em Juízo dos valores oriundos dos pagamentos dos contratos de compra e venda celebrados entre Elói Brunetta e as empresas BUNGE ALIMENTOS S.A, LDC, AGRÍCOLA ALVORADA, CJ SELECTA, GAVLON, COFCO, ALIANÇA E CARGILL, a serem liberados em favor das recuperandas mediante prestação de contas, bem como para reduzir para 0,8% o percentual fixado a título de pagamento de honorários ao Administrador Judicial.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Também estou de acordo com o voto da relatora em relação ao percentual e de acordo com Vossa Excelência, em relação à inclusão e a manutenção, seria uma consolidação desse entendimento para que ele permanecesse.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020